Tribunal: STF
Processo: RHC 62650
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
- MEDIDA LIMINAR, EM 'HABEAS CORPUS', APRECIADA POR PRESIDENTE DE
TRIBUNAL, DURANTE PERIODO DE FERIAS (ART. 68 DA LOMAN).
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAR O PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS'.
DEPOSITO JUDICIAL. ESCRIVAO QUE NO DESEMPENHO DE OBRIGAÇÃO LEGAL,
ASSUMIU POSIÇÃO DE DEPOSITARIO DE VALORES QUE LHES FORAM
ENTREGUES PELAS PARTES. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA REQUERER, COMO 'CUSTOS LEGIS', A DEVOLUÇÃO DA
IMPORTANCIA APROPRIADA, SOB A COMINAÇÃO DE PRISÃO.
O FATO DE TRAMITAR AÇÃO PENAL PELA PRATICA DE PECULATO, CONTRA O
RECORRENTE, NÃO CONSTITUI OBICE A PRISÃO CIVIL.
A MATÉRIA RELATIVA AO 'QUANTUM' DA RESTITUIÇÃO ESCAPA AO REMEDIO
DO 'HABEAS CORPUS'.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.